Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-18.2017.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº: 0002282-18.2017.8.14.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAMETÁ/PA (1ª VARA)
APELANTES:
KLEBSON LOPES MENDES E MAYK GUIMARÃES CARDOSO
ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A):
DESEMBARGADA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. VALOR MAXIMIZADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABIMENTO. COAUTORIA EVIDENCIADA. ATUAÇÃO RELEVANTE E EFICAZ PARA A CONSUMAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE RECHAÇADA. USO DO ARTEFATO BÉLICO SOBEJAMENTE COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA BASE JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. DEMAIS ETAPAS DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SURSIS PENAL. VEDAÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a vítima não titubeia quanto ao reconhecimento dos autores do ilícito.
2. Descabe falar em participação de menor importância se evidenciado que os réus agiram em evidente coautoria, com desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, mediante atos executórios do crime.
3. Impossibilitada a exclusão da majorante o uso de arma, se o efetivo uso do artefato restou sobejamente comprovado por meio dos depoimentos das vítimas, as quais não permitem dúvidas quanto ao fato de terem sido abordadas por dois sujeitos, um dos quais armado com revólver.
4. Não há falar em qualquer excesso punitivo, se cominado aos recorrentes a pena primária no mínimo legal.
5. Condenados os réus à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, vedado o
sursis
penal, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando.
6. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.
7. Recurso conhecido e improvido.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e encerrada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Klebson Lopes Mendes e Mayk Guimarães Cardoso
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que os condenou, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados na fração unitária equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 20h25min, no Município de Cametá/PA, os recorrentes em epígrafe, mediante emprego de uma arma de fogo, abordaram as vítimas Cristiane Wanzeler Amaral e Kelly de Oliveira Cardoso, subtraindo daquela 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Sansung Gran Prime; 01 (uma) bolsa (contendo identidade, CPF e cartões bancários); além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Rela que o recorrente Klebson era quem portava a arma de fogo e foi o responsável por ingressar no salão de beleza da vítima Kelly e por efetuar a abordagem direta à ofendida Cristiane, bem como a subtração de seus bens. Após, Klebson saiu em fuga na companhia de Maik, que o aguardava do lado de fora do estabelecimento comercial em uma motocicleta. Acionada, porém, a Polícia Militar, os réus foram capturados e reconhecidos pelas vítimas.

Em
razões recursais
(fls. 151-162), pugna a defesa pela reforma do édito condenatório, a fim que os apelantes sejam absolvidos da acusações que lhe pesam, diante da ausência de provas apresentadas ao longo da instrução, bem como em face da fragilidade do conjunto probatório produzido.

Roga, outrossim, pelo reconhecimento da participação de menor importância, dado que os recorrentes agiram apenas em auxílio à empreitada criminosa.

Almeja, ainda, o decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo; a redução da pena cominada aos réus, posto que primários e com bons antecedentes; a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CPB; e, a detração da pena provisória de 05 (cinco) meses cumprida pelos réus.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 168-172), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo, a fim de que a decisão guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório:

Pugna a defesa pela reforma do édito condenatório, a fim que os apelantes sejam absolvidos da acusações que lhe pesam, diante da ausência de provas apresentadas ao longo da instrução, bem como em face da fragilidade do conjunto probatório produzido.

Sem razão, todavia.

De pronto, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em perfeita consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade delitiva
, in casu,
ressoa indene de dúvidas, podendo ser facilmente verificada por meio do Boletim de Ocorrência Policial às fls. 12-13; e, indiretamente, pela vasta prova oral colhida, tanto na seara investigativa quanto em juízo.

A
autoria delitiva
, igualmente, revela-se cristalina, senão vejamos:

A vítima
Kelly Oliveira Cardoso
, em juízo, detalha a empreitada criminosa, não titubeando quanto ao reconhecimento de ambos os recorrentes como autores do roubo perpetrado, revelando, inclusive, minúcias do papel exercido por cada um deles na execução do crime, vejamos:
¿Que é a proprietária do salão de beleza onde ocorreu o roubo. Que o moreno, Klebson entrou e anunciou o assalto, enquanto Maik, mais branco, ficou na porta do salão. Que Klebson sacou a arma e colocou a arma na direção do pescoço de Cristiane e exigiu os pertences. Que antes de saírem, Maik disse para Klebson não esquecer da bolsa de uma das vítimas. Que a depoente incialmente reconheceu o moreno por foto. Que Klebson confessou na frente da vítima ter participado do roubo. Que este acusado apontou Maik. Que depois reconheceu os acusados por uma janela e também chegou a ficar perto deles para fazer o reconhecimento. Que Maik possui uma cicatriz na sobrancelha, de piercing e um pouco de marcas de espinha.
Que ambos estavam de cara limpa quando realizaram o roubo.
Que nunca tinha visto Klebson antes, porém, viu Maik, na semana anterior ao roubo, na quinta-feira, na frente do salão de beleza.
Que fez reconhecimento sem sobra de dúvidas.
Que graças a Maik, Klebson pegou a bolsa da vítima, pois até então só tinha uma bolsa sido apreendida.¿ (grifei)

Não destoa das declarações supramencionadas a narrativa exposta em audiência judicial pela também ofendida
Cristiane Wanzeler Amaral
, que assim declarara:
¿Que o moreno foi quem lhe apontou a arma e levou a bolsa. Que não viu o segundo que ficou na porta porque ficou de costas para ele. Que o branco dirigiu a moto na fuga.¿

A convergir, sobremaneira, com a tese acusatória, cite-se o depoimento judicial do Policial Militar
Marcelino Girard Reimão
, participante das diligências que culminaram na captura de ambos os réus:
¿Que por meio de fotos reconhecidas pela vítima na Delegacia de Polícia começaram a investigar chegando primeiro a Klebson e este depois indicou Maik. Que quando foi preso, Klebson não estava com nenhum produto de crime. Que Maik não tinha nenhum produto do crime. Que Klebson confessou o delito, informando que dois indivíduos lhe convidaram, entre eles Maik. Que presenciou os acusados discutirem entre si sobre o cometimento do delito, um dizendo que estava envolvido e o outro negando.¿

É bem verdade que, ao exercer a sua autodefesa, o acusado
Klebson Lopes Mendes
nega a acusação que lhe pesa, sob a tese de não ter participado da ação ilícita. Acrescenta que conhece o corréu Maik somente de vista. Que os policiais lhe bateram e queriam que acusasse Maik.

Dúvida alguma, entretanto, persiste quanto à atuação de Klebson Lopes na empreitada criminosa, de maneira, inclusive, ativa e eficaz, sendo apontado pelas vítimas, inclusive, como o responsável por adentrar no estabelecimento comercial; por promover a intimidação direta às vítimas mediante uso de arma de fogo, tipo revólver; e ainda, por efetuar a subtração da
res furtiva
.

Registre-se que a ofendida
Kelly Oliveira Cardoso
é segura quanto ao reconhecimento de Klebson, reconhecendo-o tanto na seara investigativa (fls. 06), como em audiência de instrução (mídia fls. 104). Em seu depoimento, como se pode notar, descreve características físicas do citado réu e ressalta o fato de que ambos os apelantes encontravam-se de ¿cara limpa¿ no momento do assalto.

O réu
Maik Guimarães Cardoso
, por sua vez, em seu interrogatório judicial, nega, da mesma forma, participação no ilícito. Afirma que estava dormindo quando a polícia chegou. Que foi agredido com dois golpes pelos policiais. Que possui cicatriz de usar piercing. Que foi ao culto com a vizinha.

No intuito de corroborar o álibi apresentado, tal recorrente arrola a testemunha
Renilda da Rocha Braga,
na tentativa de comprovar que, no dia e horário do assalto, estaria participando de um culto na igreja. A citada testemunha porém, apenas aduz que, em uma quinta-feira Maik encontrava-se no culto. Não sabe precisar, no entanto, a data exata correspondente ao mencionado dia da semana, no sentido de deixar claro se é a mesma do cometimento do ilícito. A mencionada testemunha esclarece, ademais, que o réu frequentava a igreja apenas de vez em quando e que apenas acredita que na hora do roubo o réu estaria no culto.

A testemunha de defesa
Edna do Carmo Rodrigues,
por seu turno, apesar de ser incisiva quanto ao fato de que o réu, no dia 23 de fevereiro de 2017, estaria no mencionado culto - iniciado às 20h30min, com término às 21h15min - tal depoimento reveste-se de parca credibilidade, posto que tal testemunha afirma ser amiga da mãe de Maik, sendo este, inclusive seu vizinho. Tal é a parcialidade de suas declarações que, a própria testemunha assevera o fato de a genitora de Maik ter lhe dito que o roubo teria ocorrido no mesmo dia e horário em que Maik estaria no culto.

A versão defensiva, portanto, cai absolutamente por terra quando confrontada pela sólida narrativa acusatória.

A vítima
Kelly Oliveira Cardoso
demonstra total convicção ao narrar que Maik era o sujeito de pela branca, responsável por permanecer na parte de fora do salão de beleza, a fim de dar fuga ao coautor em uma motocicleta.

A ofendida ainda repassa características singulares do citado recorrente, as quais pôde observar a quando da execução do roubo em virtude de os meliantes estarem de ¿cara limpa¿. Cita a particularidade de Maik possuir uma cicatriz na sobrancelha, em face de piercing - detalhe confirmado pelo réu em interrogatório judicial - e ainda, o fato de ter marcas de espinha no rosto.

Kelly Oliveira frisa, ainda, ter visto Maik, na semana anterior ao roubo, na frente do salão de beleza, o que, não de outra forma, só vem a robustecer o reconhecimento de tal apelante, efetuado nas esferas administrativas e judicial.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).
(¿) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da arguida participação de menor importância (art. 29, §1º, do CPB):

Clama, ainda, a defesa, pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CPB, sobre a tese de que os réus, com suas condutas, não contribuíram para a empreitada criminosa de forma efetiva.

Descrevendo a denúncia, entretanto, a participação de apenas dois agentes na execução delitiva, deixa a defesa de esclarecer a qual dos apelantes deveria ser atribuída tal minorante.

Em todo caso, do detido exame das provas produzidas evidenciou-se que ambos os réus agiram em evidente coautoria. Klebson Lopes Mendes, como ao norte frisado, foi o responsável por efetuar a abordagem direta das vítimas mediante emprego de arma de fogo, bem como por efetivar a subtração da
res
.

A colaboração de Maik Guimarães Cardoso, por outro lado, revelou-se significativa e eficaz para a consecução do delito em tela
, tornando impossível o reconhecimento da participação de menor importância.

Consta do caderno probatório, como visto, que tal acusado agiu em absoluta comunhão de esforços com Klebson, participando decisivamente do evento delitivo, não apenas na trama da ação, tanto que visto aos arredores do estabelecimento comercial uma semana antes do ocorrido; como na espreita da conduta criminosa, ao permanecer vigilante na porta do estabelecimento comercial; bem como para dar fuga ao seu comparsa, e assim garantir o sucesso do roubo. E não apenas isso, segundo prova oral, Maik teria alertado Klebson para apanhar a bolsa de uma das ofendidas.

Assumiu o réu, assim, desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, mediante atos executórios do crime.

Dessarte, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao citado apelante pelo crime denunciado, se esta teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção do outro agente.

Nesse sentido:
TACRSP: ¿Para o reconhecimento da participação de menor importância deve o postulante comprovar de maneira inequívoca que sua atuação não influenciou de maneira decisiva no êxito da empreitada delituosa,
sendo impossível sua aplicação, em sede de crime de roubo, na hipótese em que o acusado atua de forma direta e ativa, inclusive fugindo do local da prática do delito na posse do produto da rapina
¿ (RJTACRIM).

3. Do almejado afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB:

Pretende, também, a defesa, o decote da qualificadora relativa ao uso de arma, ao argumento de que não comprovado o emprego de tal artefato na ação.

Improcedente tal alegativa.

Na hipótese
sub judice
, o efetivo uso de arma de fogo restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos das
vítimas
, as quais não permitem dúvidas quanto ao fato de terem sido abordadas por Klebson Lopes Mendes, armado com revólver, por meio do qual as intimidou, chegando a apontar a arma em direção ao pescoço da vítima Cristiane Wanzeler Amaral.

Em que pesa a não apreensão do armamento, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB.

4. Dosimetria. Pena base. Pretendida condução ao mínimo legal:

Clama a defesa pela condução da pena cominada aos réus, posto que primários e com bons antecedentes.

Na hipótese em voga, todavia, não há falar em qualquer excesso punitivo.

Da leitura do
decisum
de 1º grau, extrai-se que aos réus
Klebson Lopes Mendes
e
Maik Guimarães Cardoso
, fora determinada a
reprimenda base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo reconhecido em favor dos réus a favorabilidade de seus antecedentes criminais.

Na segunda etapa da dosagem penalógica, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), a pena deixou de ser reduzida, posto que já imposta no menor patamar permitido, o que bem se coaduna com o entendimento firmado por esta Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (Súmula 231 do STJ).

Na terceira etapa, aplicadas as majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a reprimenda fora acrescida em 1/3 (um terço), perfazendo, ao final, a sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Assim,

não vislumbro deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça, no que refere ao
quantum
da pena estipulada.

Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Improcedente, do mesmo modo, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Códex Penal, considerando que os apelantes foram condenados à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, condição vedada pelo que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB, que disciplina a concessão da citada benesse à pena constritiva de liberdade não superior a 04 (quatro) anos. Além do que, trata-se de delito cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Descabe falar, igualmente, na concessão do benefício contido no art. 77, do CPB (suspensão condicional da pena), já que condenados os apelantes à pena definitiva superior a 02 (dois) anos.

No que tange à pretendida detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, é cediço que tal instituto refere-se apenas à aplicação do regime de cumprimento de pena. No caso, imposta aos réus a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fora-lhes aplicado, de maneira escorreita, o
regime de cumprimento de pena semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Assim, embora custodiados os réus, provisoriamente, por cinco meses, como alega a defesa, o tempo da prisão cautelar nada importa para fins de detração, posto que, ainda que decotado o tempo da prisão provisória da pena, persiste aos réus reprimenda superior a 04 (quatro) anos, a impossibilitar a imposição do regime mais brando.

Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora